Tribunal: TJES
Processo: 5014250-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Creditamento
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5014250-47.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária
e
apelação cível
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença de id 2398697, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos de
mandado de segurança
impetrado por
Total Distribuidora de Bebidas Ltda
, concedeu a segurança, a fim de determinar que as autoridades coatoras promovam a análise detida dos pedidos de restituição elencados nos processos administrativos nº 66508584 e 2019-HSSH4.

Em suas razões recursais, o Estado apelante assevera, preliminarmente, que:
(i)
a sentença é nula, por vício de fundamentação, eis que se limitou a analisar o cabimento do
writ,
não tendo enfrentado nenhum dos argumentos suscitados pelos impetrados, os quais são capazes de infirmar a conclusão alcançada. No mérito, aduz a existência de impedimentos legais à análise dos pedidos administrativos, o que afasta o direito líquido e certo de serem examinados, haja vista que
(i
i
)
não há determinação de prazo para que a autoridade administrativa analise o pedido de restituição;
(iii)
a apelada, por escolha própria, optou por não realizar o creditamento, que é autorizado após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias;
(iv)
ainda que o pedido fosse acolhido, a forma de restituição seria exatamente a mesma que já lhe é facultada;
(v)
a comprovação da existência de débito inscrito em dívida ativa não se dá quando da apresentação do pedido, mas sim no momento em que a Turma de Julgamento apreciá-lo;
(vi)
a apresentação de seguro-garantia não implica suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A parte apelada, em sede de contrarrazões (id 2398706), pugna pela manutenção incólume da sentença.

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de conhecer do apelo voluntário e a este conferir parcial provimento tão somente a fim de decretar a nulidade da sentença, por carência de motivação, e, com amparo na teoria da causa madura, conceder a segurança pretendida, julgando prejudicada a remessa necessária. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e
apelação cível
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença de id 2398697, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos de
mandado de segurança
impetrado por
Total Distribuidora de Bebidas Ltda
, concedeu a segurança, a fim de determinar que as autoridades coatoras promovam a análise detida dos pedidos de restituição elencados nos processos administrativos nº 66508584 e 2019-HSSH4.

Em suas razões recursais, o Estado apelante assevera, preliminarmente, que:
(i)
a sentença é nula, por vício de fundamentação, eis que se limitou a analisar o cabimento do
writ,
não tendo enfrentado nenhum dos argumentos suscitados pelos impetrados, os quais são capazes de infirmar a conclusão alcançada. No mérito, aduz a existência de impedimentos legais à análise dos pedidos administrativos, o que afasta o direito líquido e certo de serem examinados, haja vista que
(i
i
)
não há determinação de prazo para que a autoridade administrativa analise o pedido de restituição;
(iii)
a apelada, por escolha própria, optou por não realizar o creditamento, que é autorizado após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias;
(iv)
ainda que o pedido fosse acolhido, a forma de restituição seria exatamente a mesma que já lhe é facultada;
(v)
a comprovação da existência de débito inscrito em dívida ativa não se dá quando da apresentação do pedido, mas sim no momento em que a Turma de Julgamento apreciá-lo;
(vi)
a apresentação de seguro-garantia não implica suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do seu mérito.

Cuida-se de mandado de segurança por meio do qual a impetrante requer seja a autoridade coatora compelida a analisar os pedidos de restituição de ICMS-ST por ela formulados nos Processos Administrativos nº 66508584 e 2019-HSSH4.

Para tanto, alega que as duas solicitações foram respectivamente indeferidas pelas autoridades coatoras em 26/02/2021 e 10/06/2021, por meio de decisões irrecorríveis e sem análise do mérito, sob o fundamento de que a contribuinte estava inscrita em dívida ativa (CDA nº 07385/2019) e, portanto, os pedidos encontravam óbice no art. 177, §2º, inciso IV, do RICMS/ES (Decreto Estadual n. 1.090-R/02).

Neste contexto, afirma que, além de ter comprovado a sua regularidade fiscal ao tempo da formalização dos requerimentos, o Fisco estadual não observou o prazo previsto na legislação para o exame dos pedidos, isto é, 90 (noventa) dias, tendo se valido do débito em aberto para fazê-lo.

A Instância Primeva, por entender que a impetrante não discute o seu direito ao creditamento por substituição tributária, requerendo apenas que seus pedidos administrativos de restituição sejam examinados, concedeu a segurança.

Pois bem. De antemão, no que diz respeito à alegação de nulidade da sentença, não é demais rememorar que as decisões judiciais, por imperativo constitucional, devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da CF/88).

No escopo de aperfeiçoar tal comando constitucional e buscar ao máximo a individualização das decisões judiciais, o Código de Processo Civil de 2015 passou a estabelecer diversas premissas para que um
decisum
seja considerado fundamentado, as quais são elencadas no §1º do art. 489 do CPC/2015.

Trata-se de corolário da garantia do devido processo legal, exigindo que o magistrado delibere sobre todas as teses apresentadas pelas partes capazes de infirmar a sua conclusão, de modo a permitir que os litigantes, conhecendo as razões que formaram o convencimento do julgador, possam controlar a decisão por meio dos recursos cabíveis (função endoprocessual), além de viabilizar o controle pela via difusa da democracia participativa, exercida pelo povo em cujo nome a sentença é pronunciada (função exoprocessual ou extraprocessual)
1
.

Na hipótese em apreço, a simples leitura do édito sentencial é suficiente para se constatar que nele não consta nenhuma menção aos contornos fáticos do caso em exame, tendo a magistrada
a quo
tão somente feito a ilação genérica de que “
não se discute o suposto débito
”, mas apenas a “
análise dos pedidos de restituição nos processos administrativos
”, o que, no seu entendimento, bastaria para a concessão da segurança.

Não foram enfrentados nenhum dos argumentos ventilados pelo Estado em sua peça de defesa, tampouco houve explicação a respeito do motivo pelo qual a segurança pretendida na exordial deve ser concedida.

Por óbvio, o simples fato de o objeto da presente demanda restringir-se ao dever do Poder Público de examinar o mérito do pedido administrativo não induz à necessária compreensão de que houve violação de direito líquido e certo, sendo imprescindível a análise acerca do motivo pelo qual a Administração Pública reputou prejudicados os pleitos administrativos de restituição.

Em suma, a precariedade da fundamentação do pronunciamento judicial objurgado é evidente, o que impõe o reconhecimento de
error in procedendo
e, pois, a

nulidade
da
sentença
.

Entretanto, como o processo está em condições de imediato julgamento, vez que a demanda versa exclusivamente sobre matéria de direito – além do fato de o rito do mandado de segurança não admitir dilação probatória –, entendo ser o caso de aplicação da

teoria da causa madura,

razão pela qual
passo a apreciar imediatamente o mérito
do
mandamus
, na forma do disposto no art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Pois bem. Em relação ao mérito da demanda, convém destacar que não se está aqui discutindo o direito ao creditamento ou restituição dos valores de ICMS supostamente recolhidos a maior, mas tão somente se houve, ou não, violação do direito líquido e certo da impetrante de ter os seus pedidos administrativos efetivamente examinados. Ou seja, a solução da controvérsia restringe-se em aferir se há nulidade nas decisões administrativas que rejeitaram os pedidos sob a justificativa de que havia débito inscrito em dívida ativa.

Tratando-se exclusivamente do direito a ter os seus pleitos administrativos analisados, já adianto que, de fato, houve violação ao direito líquido e certo da impetrante.

Com efeito, não há como desconsiderar que o Fisco demorou quase 7 (sete) anos desde o protocolo do pedido que gerou o PA nº 66508584 para, somente após o surgimento de um débito inscrito na dívida ativa, indeferir os pleitos administrativos – o que foi reproduzido no PA nº 2019-HSSH4, decorridos aproximadamente 2 (dois) anos de sua instauração.

Quando apresentou seu pedido de restituição, a contribuinte não possuía nenhum débito inscrito em dívida ativa, tendo juntado toda a documentação necessária para análise do pleito, comprovando estar regular com suas obrigações. Com efeito, salta aos olhos que o débito apontado pelo Fisco como impeditivo à análise da restituição é de aproximadamente
5 (cinco) anos depois da apresentação do pleito administrativo
.

Não fosse o bastante, convém registrar que este mesmo débito foi objeto de feito executivo, em face do qual foram opostos embargos à execução fiscal, os quais foram recebidos com efeitos suspensivos, diante da apresentação seguro-garantia no valor integral do débito em discussão.

Neste ponto, não desconheço o pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que, tratando-se de dívida de natureza tributária, não se revela viável a equiparação do seguro-garantia ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, na forma do art. 151 do CTN (AgInt no REsp n. 1.944.488/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

Todavia, não se pode ignorar que, na hipótese em apreço,
a excessiva morosidade da Administração Pública em apreciar o pedido administrativo foi o que ocasionou a atual conjuntura
, na qual há débito inscrito em dívida ativa, mas já integralmente garantido em processo no qual se discute a sua legalidade.

Neste particular, convém ressaltar que, à luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, os requerimentos administrativos devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente
2
.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“
É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados”,
não sendo
“lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99”
(MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017, STJ).

Destarte, conquanto a contribuinte, quando da análise dos pleitos administrativos, realmente estivesse inscrita em dívida ativa, certo é que já podia até mesmo emitir Certidão Positiva com efeitos de Negativa, diante da garantia ofertada, o que, a meu ver, afasta o óbice constante do art. 177, §2º, inciso IV, do RICMS/ES, mormente ao se considerar, repito, a mora injustificada da autoridade coatora.

Aliás, vale destacar que o supracitado dispositivo, ao mesmo tempo em que veda a restituição ao contribuinte inscrito na dívida ativa do Estado, faz a ressalva em relação aos casos em que
(i)
a exigibilidade do crédito esteja suspensa ou
(ii)
quando em curso de cobrança executiva na qual tenha sido efetivada a penhora, senão vejamos:

Art. 177. Compete às Turmas de Julgamento decidir, em caráter definitivo, o pedido de restituição. [...]

§ 2.º Qualquer que seja a hipótese, a decisão do pedido será precedida de consulta ao Sistema de Informações Tributárias – SIT –, sendo vedada a restituição ao contribuinte: [...]

IV – inscrito na dívida ativa do Estado,
salvo se a sua exigibilidade estiver suspensa ou em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora
.

O propósito da norma é evidente: resguardar o erário quanto ao inadimplemento do contribuinte, de modo a evitar que a restituição seja concedida àquele que está em débito com o Estado. Justamente por isso, permite-se a restituição quando houver penhora efetivada em execução fiscal.

Seguindo essa linha de intelecção, levando em consideração o escopo da referida regra, é de se concluir que o mesmo raciocínio pode ser aplicado à apelada que, não obstante possua débito inscrito em dívida ativa, questiona a legalidade da cobrança e já ofertou,
antes mesmo da prolação das decisões administrativas aqui impugnadas
, apólice de seguro-garantia no valor integral do débito.

Eventual concessão do pedido de restituição, no caso vertente, não importará nenhum prejuízo ao Estado, pois inexiste risco de não pagamento do débito inscrito em dívida ativa, o qual já se encontra integralmente garantido.

Frisa-se à exaustão, não se está aqui afirmando que a contribuinte faz jus à restituição, mas tão somente que o motivo adotado pela Administração para rejeitar a sua análise não encontra amparo na legislação pátria, sobretudo em razão das peculiaridades da presente demanda, já explicitadas alhures.

Em suma, tem-se que
(i)
quando da formalização dos pedidos de restituição, a contribuinte não possuía nenhum débito inscrito em dívida ativa;
(ii)
somente após mais de 7 (sete) anos do protocolo do primeiro pedido é que a decisão administrativa foi proferida;
(iii)
o débito que motivou o indeferimento somente foi inscrito em dívida ativa 5 (cinco) anos após a formalização do pedido;
(iv)
no processo judicial em que se discute a legalidade da cobrança, foi ofertado seguro-garantia no valor integral do débito;
(v)
o próprio RICMS/ES autoriza a restituição ao contribuinte inscrito em dívida ativa quando há penhora efetivada.

Logo, partindo do necessário pressuposto de que a presente demanda não diz respeito ao direito à restituição, mas tão somente ao direito de ter analisado os seus pedidos administrativos, entendo que a solução que melhor prestigia os princípios da duração razoável do processo, da proteção da confiança legítima, bem como da razoabilidade, é a concessão da segurança para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à análise dos pedidos de restituição formalizados na instância administrativa.

À luz do exposto, sem mais delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
dou-lhe
parcialmente
provimento
, tão somente a fim de reconhecer a nulidade da sentença por vício de fundamentação e, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC/2015),
conceder
a segurança
pretendida. Outrossim, reputo
prejudicada
a remessa necessária.

É como voto.

1
DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. vol. II. 9ª. ed., Salvador: Editora JusPodivm. 2014, p. 290-291.

2
MS 19.890/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013, STJ.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS. MOROSIDADE EXCESSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANALISÁ-LOS. DECISÃO ADMINISTRATIVA REPUTOU PREJUDICADOS OS PEDIDOS. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ILEGALIDADE DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA MUITOS ANOS APÓS A FORMALIZAÇÃO DOS PEDIDOS. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO RICMS/ES. DÉBITO INTEGRALMENTE GARANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1)
Cuida-se de mandado de segurança por meio do qual a impetrante requer seja a autoridade coatora compelida a analisar os pedidos de restituição de ICMS-ST por ela formulados, os quais foram reputados prejudicados pela Administração Pública em razão da constatação de débito inscrito em dívida ativa em nome da contribuinte requerente.

2
)
A simples leitura do édito sentencial é suficiente para se constatar que nele não consta nenhuma menção aos contornos fáticos do caso em exame, tendo a Instância Primeva tão somente feito a ilação genérica de que “não se discute o suposto débito”, mas apenas a “análise dos pedidos de restituição nos processos administrativos”, o que, no seu entendimento, bastaria para a concessão da segurança.

3
)
Não foram enfrentados nenhum dos argumentos ventilados pelo Estado em sua peça de defesa, tampouco houve explicação a respeito do motivo pelo qual a segurança pretendida na exordial deve ser concedida, o que impõe o reconhecimento de “error in procedendo” e, pois, a nulidade da sentença.

4
)
Estando o processo está em condições de imediato julgamento, vez que a demanda versa exclusivamente sobre matéria de direito, esta c. Câmara Cível entende ser o caso de aplicação da

teoria da causa madura,

razão pela qual

passa a apreciar imediatamente o mérito do mandado de segurança, na forma do disposto no art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

5
)
Não há como desconsiderar que, no caso vertente, o Fisco demorou quase 7 (sete) anos desde o protocolo do pedido que gerou o processo administrativo em questão para, somente após o surgimento de um débito inscrito na dívida ativa, indeferir os pleitos administrativos – sendo que o débito apontado pelo Fisco como impeditivo à análise da restituição é de aproximadamente 5 (cinco) anos depois da apresentação do pleito administrativo.

6
)
A excessiva morosidade da Administração Pública em apreciar o pedido administrativo foi o que ocasionou a atual conjuntura, na qual há realmente débito inscrito em dívida ativa, mas já integralmente garantido em processo no qual se discute a sua legalidade.

7)
O RICMS/ES, em seu art. 177, §2º, inciso IV, ao mesmo tempo em que veda a restituição ao contribuinte inscrito na dívida ativa do Estado, faz a ressalva em relação aos casos em que (i)

a exigibilidade do crédito esteja suspensa ou (ii) quando em curso de cobrança executiva na qual tenha sido efetivada a penhora.

8)
Levando em consideração que o escopo da referida regra é o resguardar o erário quanto ao inadimplemento do contribuinte, este órgão julgador conclui que o mesmo raciocínio pode ser aplicado à apelada que, não obstante possua débito inscrito em dívida ativa, questiona a legalidade da cobrança e já ofertou, antes mesmo da prolação das decisões administrativas aqui impugnadas, apólice de seguro-garantia no valor integral do débito.

9
)
Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, bem como reputar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.